Tribunal: STF
Processo: ARE 1517232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONCESSÃODE USO ONEROSA. ESCOLA EUGÊNIO MONTALE. Revogação da concessão pela Municipalidade com a consequente cobrança de indenização. Pleito pela autora para garantir a continuidade da concessão de uso mediante pagamento mensal à título de retribuição mensal, bem como determinar a suspensão da cobrança da indenização calculada pela Municipalidade. Pleito, ainda, pela autora de depósito judicial dos valores em atraso no período de julho/2012 a fevereiro/2021 que não estejam prescritos.



     R. sentença que julgou o pleito parcialmente procedente para:



     a) reconhecer a extinção antecipada da concessão de uso; 



    b) anular a decisão administrativa que apurou o valor da retribuição mensal com base no valor de mercado do terreno e edificação; devendo ser adotado para o cálculo a definição inserta no item 1.1.4 do Decreto nº 58.049 de 22/12/2017 (atual Decreto nº 60.049/2021), o qual prevê que para “imóveis não construídos ocupados por entidades assistenciais”; 



    c) declarar que para o período entre julho/2012 até a desocupação do imóvel, o valor devido a título de contribuição mensal deve ser calculado pela metodologia do item 1.1.4 do Decreto nº 58.049 de 22/12/2017 (atual Decreto nº 60.049/2021).; 



    d) constar que o valor da retribuição mensal compreendido entre julho/2012 até março/2021, que equivale ao valor de R$ 2.325.128,10, foi depositado aos autos estando a autora efetuando nos autos o depósito das parcelas mensais subsequentes no valor de R$ 38.752,13; 



    e) revogar a antecipação de tutela de fls.161/166 quanto ao direito na continuidade da concessão de uso, mas para evitar prejuízo aos alunos, autorizar em caráter excepcional, a manutenção das atividades da autora até o encerramento do ano letivo de 2021, devendo ser mantido o depósito de mensal de R$ 38.752,13 até dezembro/2021. 



    MÉRITO. Lei nº 10.984/1991 que autorizou a concessão onerosa pelo Município de São Paulo à Sociedade Educacional Eugênio Montale do terreno de 4.489,00 m2, situado na Rua José Gustavo Macedo Soares Bush, no 30º subdistrito Ibirapuera, pelo prazo de 40 anos. Contrato firmado entre as partes que previu expressamente clausula resolutiva de pleno direito em caso de descumprimento das contraprestações pela parte autora. Comprovação de que a parte autora deixou de adimplir contraprestações contratuais. Rescisão de pleno direito do referido contrato realizada de forma regular pela Municipalidade. 



    Discussão quanto à base de cálculo dos valores devidos como contraprestação contratual pela autora. Municipalidade que aduz tratar-se de imóvel construído para exploração comercial, o que atrairia a aplicação dos valores apurados nos termos procedimento relatado na Informação n. 081/CGPATRI/2018. Autora que aduz tratar-se de imóvel ocupado por entidade assistencial, o que ensejaria a aplicação do item 1.1.4 do Decreto nº 58.049 de 22/12/2017 (atual Decreto nº 60.049/2021). 



    Comprovação nos autos que autora é instituição educacional semfins lucrativos, que por disposição expressa em seu estatuto social não distribui qualquer parcela de seu patrimônio aos seus associados e tem por objetivo a educação e o ensino para jovens, no âmbito de programas escolares oficiais, em emanação da comunidade italiana e ítalo-brasileira. Cálculo que deve ser mantido como aduzido pela autora, com aplicação do item 1.1.4 do Decreto nº 58.049 de 22/12/2017 (atual Decreto nº 60.049/2021). 



    Pleito, pela autora, de indenização pelas edificações erguidas que não merece acolhimento. Rescisão de pleno direito do contrato que foi provocada por descumprimento de contraprestações pela própria autora, que não poderia valer-se de sua inobservância às regras contratuais para obter a vantagem de indenização pretendida. 



    Reforma parcial da r. sentença, tão somente para constar que mesmo com o reconhecimento da extinção antecipada da concessão de uso fica autorizada, mediante a continuidade do pagamento de contraprestação mensal de R$38.752,13, a permanência da autora no imóvel até 31 dezembro de 2022, data limite em que deverá ser realizada a desocupação. 



    Honorários advocatícios mantidos como fixados na r. sentença. 



    RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 



    RECURSO DE APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO. 



    REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente